Tribunal: STF
Processo: HC 229818
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO INJUSTIFICADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AFRONTA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR O JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 27.6.2023 por Mateus Augusto de Faria, advogado, em benefício de Marcus Vinícius Gois Santos, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.10.2022, indeferida a medida liminar requerida no Recurso em Habeas Corpus n. 171.837/MG.



    2. O impetrante alega constrangimento ilegal por pretensa demora injustificada no julgamento de mérito do Recurso em Habeas Corpus n. 171.837/MG no Superior Tribunal de Justiça.



    Argumenta que, em “14 de setembro de 2022, o paciente foi preso e recolhido no Presídio de Bom Despacho/MG, por ter entendido a autoridade policial, equivocadamente, que o mesmo se encontrava em situação autorizadora da prisão em flagrante, por ter ele, supostamente, praticado os delitos previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03” (fl. 1, e-doc. 1).



    Assevera que, em “15 de setembro de 2022, o juízo de primeira instância converteu a prisão em flagrante em preventiva” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que, “[i]nconformado com a decisão de primeiro grau de jurisdição e entendendo a medida como coação ilegal, o paciente impetrou ordem de Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Assim sendo, a Colenda 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais entendeu por bem denegar a ordem de Habeas Corpus” (fl. 2, e-doc 1).



    Ressalta que, denegada a ordem pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, impetrou recurso ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça em 30.9.2022, pendente de julgamento de mérito até a presente data.



    Narra que, “no dia 30 de setembro de 2022, o paciente interpôs Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus. 



    No dia 05 de outubro de 2022, os autos do Recurso Ordinário foram recebidos eletronicamente no STJ, tendo, no dia 10 de outubro de 2022, sido distribuído ao Ministro Jorge Mussi da 5ª Turma do STJ. No dia seguinte, o Ministro Jorge Mussi indeferiu a liminar e determinou, após informações do Tribunal impetrado, que abrisse vista ao Ministério Público Federal para manifestação. 



    Em 30/11/2022, o Ministério Público Federal apresentou seu parecer opinando pelo provimento do recurso com o consequente trancamento da ação penal. 



    Acontece que, até a presente data, não houve designação de data para julgamento do recurso, sendo que, antes da aposentadoria do ex-Ministro Jorge Mussi, os autos estavam conclusos para decisão desde o dia 30/11/2022. Atualmente, os autos estão conclusos com o Ministro João Batista Moreira (substituto do ex-Ministro Jorge Mussi) desde o dia 02/02/2023. 



    Assim, a demora no julgamento do recurso ofende o princípio da razoável duração do processo, fazendo que o Paciente busque este Supremo Tribunal para garantir que seu recurso seja julgamento de forma mais célere” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto, requer o Paciente, seja-lhe concedido liminarmente o habeas corpus em seu favor, bem como no mérito, colocando-o imediatamente em liberdade, a fim de que seja relaxada a prisão, para conceder para o mesmo o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sendo expedido o competente alvará de soltura. 



    Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido anterior, requer, em caráter liminar, bem como no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus no sentido de determinar ao STJ que proceda o julgamento do RHC 171837/MG, colocando-o imediatamente em pauta para julgamento” (fl. 5, e-doc. 1). 



    3. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o Recurso em Habeas Corpus n. 171.837/MG tramita desde 5.10.2022, tendo sido distribuído ao Ministro Jorge Mussi em 10.10.2022. A medida liminar requerida foi indeferida em 11.10.2022, publicada em 13.10.2022, e os autos do Recurso em Habeas Corpus n. 171.837/MG foram conclusos ao Ministro Jorge Mussi em 30.11.2022, com informações e parecer do Ministério Público Federal.



    4. Em 16.12.2022, a defesa protocolizou o Pedido de Reconsideração no Recurso em Habeas Corpus n. 171.837/MG. Em 1º.2.2023, o Recurso em Habeas Corpus n. 171.837/MG foi redistribuído, por prevenção, em razão de sucessão, ao Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região pelo Superior Tribunal de Justiça. O pedido de reconsideração não foi conhecido, em decisão de 29.6.2023.



    5. Determinou-se fosse oficiado o Ministro João Batista Moreira, do Superior Tribunal de Justiça, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração e esclarecer se haveria data prevista para o julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 171.837/MG.



    6. As informações foram prestadas pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que apontou as principais decisões proferidas no recurso. Informou que “os autos encontram-se conclusos ao relator para oportuno julgamento” (fl. 2, e-doc. 21).



    7. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo não conhecimento do Habeas Corpus n. 229.818/MG (fls. 1-8, e-doc. 24). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. No julgamento do Habeas Corpus n. 103.835 pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, o Ministro Ricardo Lewandowski ressaltou que o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, até porque a “concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados” (DJe 9.2.2011).



    É firme também o posicionamento deste Supremo Tribunal ao estabelecer “[a]ssist[ir] ao Supremo Tribunal Federal determinar aos Tribunais Superiores o julgamento de mérito de habeas corpus, se entender irrazoável a demora no julgamento” (HC n. 104.636/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 1º.2.2011).



    9. A afronta ao princípio da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) põe-se em situações nas quais constatado serem as dilações injustificadamente longas e sem motivação objetiva. O comportamento processual da parte e a complexidade do caso, algumas vezes, podem influenciar no tempo consumido até a solução do processo.



    Este Supremo Tribunal tem sido parcimonioso na determinação ao Superior Tribunal de Justiça de julgamento de ação ou recurso ordinário em habeas corpus em trâmite naquela instância, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras igualmente relevantes. 



    Entretanto, a espécie vertente apresenta situação peculiar que tem conduzido, como em processos análogos, ao êxito de impetrações como a presente.



    10. Quanto à alegada demora no julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 171.837/MG, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, prestou as seguintes informações:



    “Em atendimento ao Ofício n. 9.885/2023, reiterado pelo Ofício n. 10.289/2023, relativo ao Recurso em Habeas Corpus n. 171.837/MG, em que figuram como recorrente MARCUS VINICIUS GOIS SANTOS e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, venho prestar as informações a seguir. 



    Em 11/10/22, o eminente relator, Ministro Jorge Mussi, indeferiu o pleito liminar. Encaminhados ao Ministério Público Federal, o recurso retornou a este Tribunal em 30/11/22, com parecer pelo provimento do recurso. 



    Na sequência, a defesa apresentou pedido de reconsideração da liminar, requerendo a revogação da prisão preventiva do recorrente. Em 29/6/23, o eminente Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado do TRF1, não conheceu do pedido de reconsideração. 



    Informo, por último, que os autos encontram-se conclusos ao relator para oportuno julgamento. 



    Segue mídia com cópia integral dos autos. 



    Apresento a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração” (fl. 2, e-doc. 21).



    Considerando que o processo tramita no Superior Tribunal de Justiça desde 5.10.2022, pronto para ser apreciado desde 30.11.2022, com o parecer do Ministério Público Federal e ausente motivação razoável para não ter sido aperfeiçoada ali a jurisdição, em que pese o notório volume de processos que se acumulam nos gabinetes daqueles eminentes julgadores, é de ser realçado o empenho da defesa do paciente, a merecer o atendimento apenas do pedido de imediato julgamento pelas razões apontadas.



    Não foi apresentada a este Supremo Tribunal justificativa para a demora, que, como alegado pelo impetrante, não está respaldada em razões objetivas claras, sequer tendo havido a definição de quando o processo seria levado a julgamento. 



    Demonstrada está, portanto, a excepcionalidade a justificar a concessão do habeas corpus, para o feito ser submetido a julgamento imediato. Na mesma linha é a decisão monocrática proferida, por exemplo, no Habeas Corpus n. 198.240 (DJe 26.3.2021).



    Considerada a pendência no gabinete do Relator, aguardando-se apreciação do mérito em recurso em habeas corpus, tem-se configurada situação que desatende a norma constitucional da razoável duração do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) sem justificativa objetiva, formal e clara apresentada pelo órgão judicante competente. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO PELO SUPERIOR TRIBNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICADO. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito do writ, o que impede esta Corte adentrar a matéria, sob pena de supressão de instância. 2. A inexistência de justificativa plausível para a excessiva demora na realização do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça configura constrangimento ilegal por descumprimento da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República), viabilizando, excepcionalmente, a concessão de habeas corpus (HC 103.835, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Embargos de declaração desprovidos, mas concedida a ordem de ofício para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que apresente em mesa o RHC para julgamento” (HC n. 118.916-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.12.2014).



    11. Pelo exposto, ausente apreciação do recurso em habeas corpus no órgão judicial competente, concedo a ordem apenas para que o Relator do Recurso em Habeas Corpus n. 171.837/MG no Superior Tribunal de Justiça, Desembargador João Batista Moreira, convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, proceda ao imediato exame do mérito da impetração, monocraticamente ou incluindo na pauta de julgamento até a segunda sessão após esta decisão.



    Oficie-se, com urgência, ao Relator do Recurso em Habeas Corpus n. 171.837/MG, Desembargador João Batista Moreira, para ciência e cumprimento desta decisão. 



    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora